Tribunal: TJMT
Processo: 0000458-26.2014.8.11.0040
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000458-26.2014.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WOUTER DE GROOT - CPF: 631.944.141-00 (EMBARGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO BENEDITO - CPF: 734.477.659-68 (EMBARGANTE), JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - CPF: 058.668.479-49 (ADVOGADO), SOLANGE DA COSTA SILVA - CPF: 837.859.819-53 (ADVOGADO), RIVANIA MARIA PEDROSO RUAS - CPF: 016.270.539-56 (EMBARGANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WOUTER DE GROOT (EMBARGADO), LEENDERT DE GROOT (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE -

INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

O Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a parte suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Marcos Roberto Benedito e Rivania Maria Pedrosa Ruas,
em face de acórdão que, na maioria, deu parcial provimento ao recurso de apelação, interposto pelo
Espólio de Wouter de Groot,
para o fim de
extirpar a condenação da repetição em dobro, a litigância de má-fé, bem como a multa prevista do artigo 1.026, §2º do CPC, mantendo a sentença em seus demais termos.

Nas suas razões, os embargantes sustentam, em síntese, que o voto vencedor fora omisso nas questões e jurisprudenciais postas em sede de contrarrazões ao recurso de apelação, assim como na sua motivação e fundamentação para não reconhecer a má-fé do embargado, capaz de afastar as condenações impostas na sentença.

Por fim, presquestionam os artigos Constitucionais 5º, LV e 93, IX; súmulas 98 e 211, do STJ e Artigos Infraconstitucionais: Código Civil: art. 940; Código de Processo Civil: art. 80, I e II, art. 81, art. 489, § 1º, IV, V, VI, art. 926, caput, art. 927, inciso IV, art. 1022 e 1026, § 2º, a fim de que possam propor recurso as instâncias superiores.

Contrarrazões apresentadas em Id.

30961471, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar da parte embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante.

Não há como acolher a pretensão dos embargantes, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão dos Embargantes é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada, cabe a ela interpor recurso cabível, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Isso porque, ficou claro no acórdão proferido por esta Câmara que para justificar a aplicação da repetição em dobro dos valores cobrados na ação monitória, assim como na condenação em litigância de má-fé prevista no artigo 940 do Código Civil, deve ser comprovado e evidenciado o interesse em fraldar o juízo ou descaso com o Poder Judiciário.

Com efeito, como é sabido, a má-fé não é presumida e, por isso deve ser demonstrada, sendo assim não se pode condenar o autor tão somente por ter batido as portas do judiciário ou quando tenta se defender dentro dos recursos previstos no ordenamento jurídico.

A propósito, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
, in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se constituem como instrumento hábil para esclarecer obscuridade ou contradição, suprir omissão, bem como para corrigir erro material. 2. Na hipótese dos autos, embora tenha havido expresso requerimento, em sede de impugnação ao agravo interno, para a cominação da penalidade por litigância de má-fé e aquela prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC/15 à parte adversa, a questão não fora objeto de enfrentamento, razão pela qual devem ser acolhidos os aclaratórios, a fim de sanar a apontada omissão. 2.1.

Conforme entendimento da Segunda Seção desta Corte Superior, "a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/15 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória [...]". (cf. AgInt nos EREsp 1120356/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 29/08/2016).

2.2. In casu, não se verificou conduta abusiva ou protelatória imputável à agravante, razão pela qual não se fazia aplicável a aludida sanção.

2.3. Não há falar em litigância de má-fé, pois a parte ora embargada interpôs recurso legalmente previsto no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer, pelo que não se verifica afronta ou descaso com o Poder Judiciário. Precedentes.

3. Embargos de declaração acolhidos, a fim de sanar a omissão apontada, porém sem efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no AREsp 1215550/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018) (destaquei)

Do mesmo modo e no mesmo raciocínio é o caso da multa prevista no artigo
1.026, §2º do CPC,
com os embargos ditos protelatórios.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DA SEGUNDA PRAÇA. TESE REJEITADA. PREÇO VIL. INEXISTENTE. REMIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA AFASTADA.

1. Execução de título extrajudicial.

2. As nulidades relativas devem ser arguidas na primeira oportunidade, sob pena de impor ao processo retrocessos e infindáveis discussões inócuas, que não resolvem definitivamente o litígio, por opção e interesse exclusivo de uma das partes.

3. Além de a segunda praça se mostrar válida diante da existência regular da primeira, o valor pelo qual o bem foi arrematado não se mostrou vil (80% do valor da avaliação).

4. Na hipótese, somente após um intenso litígio que percorreu por mais de 15 anos diversas vias ordinárias e recursais, os executados suscitaram a possibilidade de remição, após 8 anos da arrematação do bem. Inadmissibilidade de estratégias advertidamente contraditórias da parte, conforme concretamente fundamentado pelo Tribunal de origem. Súmula 7/STJ.

5. Afasta-se a multa do 1.026, §2º, do CPC/15, quando não se caracteriza o intento protelatório na oposição dos embargos de declaração perante o Tribunal de apelação.

6. Agravo interno provido.” (AgInt no AREsp 1254635/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019) (destaquei)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que os Embargantes suscitaram, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Ademais, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Posto isso,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020